Tribunal: TCU
Processo: 008.527/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da ausência da boa e regular aplicação de recursos recebidos à conta do Pronac.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em desfavor da empresa Editora Livre Mercado Ltda. e de sua ex-sócia-gerente, Denise Toffanelli Barrote, pela não comprovação da boa e regular execução do objeto pactuado no Pronac 06-11584, que tinha por objeto " apresentar ao público em geral a Filarmônica Afro-Brasileira - Filafro, em dois espetáculos no Teatro Municipal de Santo André e no Teatro Cacilda Becker, com repertório que contempla a música afro-brasileira, afro-americana e africana ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 20, § 8o; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; e art. 217, §§ 1o e 2o; do Regimento Interno, em: 9.1. declarar a revelia da Editora Livre Mercado Ltda.; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Denise Toffanelli Barrotte; 9.3. julgar irregulares as contas de Denise Toffanelli Barrotte e da Editora Livre Mercado Ltda.; 9.4. condenar Denise Toffanelli Barrotte e a Editora Livre Mercado Ltda., solidariamente, ao recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das respectivas datas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 14/5/2007 25.000,00 14/5/2007 25.000,00 27/6/2007 75.000,00 24/8/2007 75.000,00 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso do débito, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.9. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.